Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-90.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória e indenizatória por dano moral. Sentença de parcial procedência, que tornou inexigível a multa cobrada em virtude de fidelização em plano corporativo e condenou a ré a indenizar o dano moral. Apelo exclusivo da demandada. Sem razão. Partes que firmaram contrato de descontos para prestação de serviço de acesso digital. Prazo de fidelidade já decorrido em

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória e indenizatória por dano moral. Sentença de parcial procedência, que tornou inexigível a multa cobrada em virtude de fidelização em plano corporativo e condenou a ré a indenizar o dano moral. Apelo exclusivo da demandada. Sem razão. Partes que firmaram contrato de descontos para prestação de serviço de acesso digital. Prazo de fidelidade já decorrido em relação ao contrato inicialmente firmado. Sucessiva prorrogação automática do contrato. Ré que não se desincumbe do ônus de comprovar que houve aceitação expressa da autora à prorrogação automática do contrato com o reinício do período de fidelização. Inexigibilidade da multa. Dano moral configurado. Valor de R$5.000,00 que não se mostra nada abusivo, muito pelo contrário. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001682-
90.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelado CIACOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-90.2020.8.26.0189 -Voto no 22496
2
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória e indenizatória
por dano moral. Sentença de parcial procedência, que tornou
inexigível a multa cobrada em virtude de fidelização em
plano corporativo e condenou a ré a indenizar o dano moral.
Apelo exclusivo da demandada. Sem razão. Partes que
firmaram contrato de descontos para prestação de serviço de
acesso digital. Prazo de fidelidade já decorrido em relação
ao contrato inicialmente firmado. Sucessiva prorrogação
automática do contrato. Ré que não se desincumbe do ônus
de comprovar que houve aceitação expressa da autora à
prorrogação automática do contrato com o reinício do
período de fidelização. Inexigibilidade da multa. Dano
moral configurado. Valor de R$5.000,00 que não se mostra
nada abusivo, muito pelo contrário. Apelo desprovido.
VOTO n° 22496
RELATÓRIO:
Trata-se
de
ação
declaratória
e
indenizatória
proposta por Ciacor Distribuidora de Tintas Ltda. em face de Telefônica
Brasil S. A.. Alega a empresa autora, em síntese, que contratou serviços
de telefonia da empresa requerida denominado “Acesso Digital”, no qual
prevê possibilidade de descontos na fatura desde que atingida a
contrapartida de mínima de minutos em ligações locais e interurbano.
Todavia, não houve o aludido desconto mesmo utilizando a quantidade
fixada no plano oferecido pela requerida. Afirma que buscou solução
junto aos canais de atendimento da requerida, porém todas restaram
infrutíferas. Sustenta que efetuou o pagamento dos boletos sem a
redução a que tinha direito por medo de ter seu nome lançado no
cadastro de maus pagadores. Em razão disso, pede a inversão do ônus
da prova pela aplicação do CDC e procedência da ação para ser declarada
a inexigibilidade do débito, bem como a condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos morais.
Sobreveio
sentença
a
fls.
189/193,
julgando
parcialmente procedentes os pedidos para “a) declarar a inexigibilidade
do débito referente à multa de fidelização, bem como a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-90.2020.8.26.0189 -Voto no 22496
3
exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes em
razão de tal débito; e b) condenar a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de correção monetária, conforme a Tabela Prática do TJSP,
desde a presente data até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), e
de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Em consequência,
julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente na maior parte,
condeno a ré no pagamento das custas e despesas do processo, bem
ainda em honorários advocatícios da parte contrária que, por equidade,
arbitro em 10% do valor da condenação, observado o artigo 98 e
seguintes do Código de Processo Civil. (fls. 193)
Houve embargos de declaração a fls. 195/201
opostos pela autora, rejeitados a fls. 207.
Apela a empresa de telefonia (fls. 78/93) pleiteando
a reforma da r. decisão alegando, em resumo, que (A) foi esclarecido
que o contrato foi renovado, em 21/12/2014, possuindo vigência até
21/12/2017 e, posteriormente, novamente renovado, passando a vigorar
de 21/12/2017 a 21/12/2020. Saliente-se que, em cada renovação, uma
nova multa era fixada e vinculada ao contrato, haja vista que os
descontos e promoções ofertadas foram sendo mantidas e integradas as
renovações. Todavia, ciente da incidência de multa rescisória e do
período fidelidade, a Autora/Apelada por sua própria faculdade optou por
rescindir UNILATERALMENTE o contrato, julho de 2019, fora do prazo
pactuado para tanto, quer seja 30 dias com antecedência de cada termo
final, que seria novembro de 2020, portanto devida o valor da multa por
quebra de contrato dentro do prazo de vigência (fls. 211); (B) não há
abusividade no valor da multa contratual ante a regularidade da
contratação (fls. 213); (C) a cláusula de fidelização e o valor da multa
rescisória são legais (fls. 215); (D) inexiste dano moral indenizável, pois
não houve conduta danosa e por isso, ausentes os pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-90.2020.8.26.0189 -Voto no 22496
4
ensejadores da responsabilidade civil; (G) a apelada deve ser condenada
a arcar com o ônus de sucumbência.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 223/234). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 219/220).
Incontroverso que as partes firmaram “contrato de
descontos” para prestação de serviço de acesso digital, em razão de seu
tempo de permanência e volume de uso (fls. 48/54), na qual cabia à
apelada a utilização dos minutos mínimos de ligações locais e
interurbanas e a validade da renovação automática do plano contratado.
Alega
a
recorrida
que
houve
descumprimento
contratual da empresa de telefonia pela não concessão dos descontos
mesmo quando atingida a contrapartida estabelecida em minutos de
ligações locais e de longa distância.
Em razão do descumprimento contratual pela não
concessão dos descontos, a apelada solicitou a rescisão contratual, sendo-
lhe aplicada multa rescisória no valor de R$ 49.144,94.
Por outro lado, alega a apelante que “em cada
renovação, uma nova multa era fixada e vinculada ao contrato, haja vista
que os descontos e promoções ofertadas foram sendo mantidas e
integradas as renovações.” (fls. 211).
O contrato entabulado entre as partes, com vigência
em 21.12.2011, previa que a empresa de telefonia se comprometia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-90.2020.8.26.0189 -Voto no 22496
5
conceder: “I desconto de 100% sobre o valor da mensalidade de cada
acesso digital prestado; II 100% do preço mensal da PUC (Prestação
Utilidade Comodidade) do serviço de acesso digital prestado, referente a
10 (dez) ramais, para cada acesso digital”.
Em contrapartida, a autora apelada deveria manter
“a) tráfego mensal de, no mínimo, 1.000 (mil) minutos, decorrentes da
soma do tráfego multimedido local fixo; e b) 3.500 (três mil e
quinhentos) minutos do uso de tráfego de longa distância intra e inter
de todos os Acessos Digitais.”
Em que pese não tenha a apelada cumprido os
limites mínimos impostos pelo contrato durante alguns períodos, como no
mês de abril/2019, no qual inclusive ensejou a improcedência do pleito
de restituição dos valores, certo é que a prorrogação automática do prazo
de permanência (fidelização) não pode se dar à revelia do contratante.
Ou seja, a renovação automática da penalidade
(multa) para o caso de rescisão contratual de plano corporativo, como é
o caso, não pode ser considerado como nova fidelização, sob pena de
descaracterizá-lo.
Com isso, é direito da parte contratante rescindir o
contrato após o término do prazo de permanência mínima no primeiro
contrato, já que inconteste ter a renovação se dado de forma automática
e sem sua anuência. Por consequência, é indevida a cobrança de multa.
Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:
Apelação. Prestação de Serviços. Telefonia. Contrato
empresarial. Ação declaratória de inexistência de
débito. Sentença de procedência. Inaplicabilidade do
CDC. Firmado dois contratos em 21/07/2016 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-90.2020.8.26.0189 -Voto no 22496
6
03/08/2016 com tempo de fidelização de 24 meses.
Legalidade.
Ré
que
alegou
renovação
em
12/07/2017, negada pela autora. Não comprovada a
renovação. Contratos que venceram em 21/07 e
03/08/2018. Pedido de cancelamento após o término
do prazo de fidelização. Multa contratual indevida.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
no
1018406-81.2019.8.26.0068, 34a Câmara de Direito
Privado, rel. des. L. G. Costa Wagner, data do
julgamento 25/11/2020).
Apelação.
Prestação
de
serviço
de
telefonia.
Cobrança de multa por rescisão contratual no
período
de
fidelização.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito. Prazo de fidelidade já
decorrido em relação aos contratos inicialmente
firmados. Ré que não se desincumbe do ônus de
comprovar que houve nova contratação pela autora
com
o
reinício
do
período
de
fidelização.
Inexigibilidade da multa. Procedência da pretensão
inicial.
Recurso
provido.
(Apelação
no
015206-57.2020.8.26.0577, 33a Câmara de Direito
Privado, rel. des. Ana Lucia Ramanhole Martucci,
data do julgamento 06/11/2020).
Quanto ao dano moral, note-se que tanto a pessoa
jurídica, como é o caso, quanto a pessoa natural, podem ser vítimas de
dano moral, de acordo com a Súmula no 227 do STJ.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-90.2020.8.26.0189 -Voto no 22496
7
ou contratantes, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na
prestação do serviço.
Atente-se que tanto doutrina, quanto jurisprudência,
maciçamente, vêm se posicionando no claro sentido de que, a despeito
de a pessoa jurídica não ter a chamada honra subjetiva, possui a
objetiva, que deve ser resguardada de agressões injustas e ilegais,
principalmente quando repercute de forma direta em sua credibilidade,
honrabilidade e honradez, provocando-lhe sérios abalos e desconforto.
Em outras palavras, a honra tem dois aspectos, o subjetivo (interno) e o
objetivo (externo). A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade,
decoro e autoestima é exclusiva do ser humano, mas a honra objetiva,
refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade,
é comum à pessoa natural e à jurídica.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica da apelante. Já a empresa recorrida é pessoa
jurídica de grande porte, sendo de medianas proporções as
consequências do ato danoso.
Por estas razões, correta a r. sentença que condenou
a apelante a pagar indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00
(fls. 193), não comportando redução pois arbitrado em consonância com
a jurisprudência deste Tribunal.
No mais, nos termos do previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase via recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor total da condenação.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-90.2020.8.26.0189 -Voto no 22496
8
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)